Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707146-89.2017.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO, DOMINGOS BERNARDO DOS SANTOS, GERALDO LOPES DA SILVA, IVANILDES DOS SANTOS LIRA, NEUSA PEREIRA DA SILVA, NIVALDO DOS SANTOS VILELA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. OMISSÕES E OBSCURIDADES. REJEIÇÃO. REAJUSTE. SERVIDORES. LEI DISTRITAL No 38/89. LEI DISTRITAL No 117/90. 84,32%. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ÍNDICES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS EM LEIS POSTERIORES. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. No novo regime processual civil, a fundamentação das decisões judiciais ganharam um destaque especial. Pelo texto do art.489, §1o, inc. IV, do novo Diploma, o juiz deverá analisar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes de infirmar, em princípio, a tese adotada na decisão. Nesse sentido, o enunciado 516 do FPPC assevera: Para que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as provas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, o que foi, no caso, observado. A fundamentação deve ser suficiente e não exauriente. Precedentes. 02. Diante de expressa indicação, no título judicial exequendo, do índice que a ser utilizado para corrigir a remuneração dos Autores, inviável a aplicação, na fase de cumprimento de sentença, de outros não adotados pela aludida decisão, sob pena de violação da coisa julgada. 03. Após os reajustes decorrentes da Lei no 38/89, devem ser compensados o índice de reajuste concedido judicialmente com os índices de reajuste aplicados posteriormente pelo Governo do Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos, sob pena de se aplicar em duplicidade duas formas de reajustamento – bis in idem. 04. Havendo reflexos do referido reajuste, devem ser observadas na compensação as variações vencimentais e reestruturações ocorridas nas carreiras dos servidores em períodos posteriores à decisão judicial garantidora do direito. 05. A base de cálculo deve ser a remuneração dos servidores vigente à época da lesão, uma vez que pretensão era corrigir os salários em razão do fenômeno inflacionário. 06. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 07. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -se. (IPCA-E). 08. Deu-se parcial provimento ao agravo. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.022, parágrafo único, c/c artigo 489, § 1, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, mesmo instado a tanto, o órgão julgador não se manifestou acerca: a) da violação à coisa julgada consistente na autorização de compensação dos reajustes posteriores não supervenientes à sentença; b) do não acarretamento de enriquecimento ilícito; c) da base de cálculo; d) das parcelas reflexas. Indicam, ainda, ofensa aos artigos 509, § 4o, 513, 525 e 535, todos do Código de Processo Civil, alegando não ser possível, em sede de cumprimento de sentença, compensar reajustes posteriores, se o título executivo não previu tal possibilidade. Nesse aspecto, assinalam divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, ementas de julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 1.022, parágrafo único, c/c artigo 489, § 1, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em suposta ofensa aos artigos 509, § 4o, 513, 525 e 535, todos do Código de Processo Civil, bem quanto ao dissenso pretoriano invocado no aspecto, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. De fato, em situações como a dos autos, esta Corte vinha afirmando, em observância à imutabilidade da coisa julgada, não ser possível compensar os reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com o reajuste de 81% autorizado pelo Decreto 12.947/1990. 2. Ocorre que a Primeira Turma decidiu alterar o entendimento sobre a matéria, concluindo que, a despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 3. Assim, concluiu a Primeira Turma que não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. Precedente: AgInt no AREsp 465.900/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Rel. p/Acórdão Min. GURGEL DE FARIA, DJe 22.3.2018. 4. Dá-se provimento ao Agravo Interno do Distrito Federal para reconhecer a possibilidade de compensação do reajuste de 84,32%. (AgInt no AgInt no REsp 1451793/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019